Tribunal: CARF
Processo: 10240.721895/2015-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO FORA DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE NULIDADE – SÚMULA CARF No 6
É legítima a lavratura do auto de infração no local em que constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. Aplicação da Súmula CARF no 6.
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOBRE PRORROGAÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – SÚMULA CARF No 171
A ausência de entrega formal do demonstrativo de prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) não acarreta nulidade do lançamento. Aplicação da Súmula CARF no 171.
INTERREGNO SUPERIOR A 60 DIAS ENTRE ATOS FISCAIS – RESTABELECIMENTO DA ESPONTANEIDADE – ART. 7o, §2o DO DECRETO No 70.235/1972 – NÃO CONFIGURAÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA
A inatividade da fiscalização por mais de 60 dias restabelece a espontaneidade do contribuinte, nos termos do art. 7o, §2o, do Decreto no 70.235/1972. Todavia, a ausência de atos corretivos dentro desse período afasta os efeitos da denúncia espontânea.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA (225%) – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – SÚMULAS CARF No 96 E 133
A aplicação da multa de ofício agravada exige demonstração inequívoca de embaraço à fiscalização, dolo ou omissão dolosa do contribuinte. A simples ausência de resposta à intimação, quando não compromete os trabalhos fiscais, não justifica a majoração da penalidade. Aplicação das Súmulas CARF no 96 (“A não apresentação de livros e documentos não justifica o agravamento da multa de ofício, quando tal omissão levou ao arbitramento”) e 133 (“A falta de atendimento à intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só, a majoração da multa de ofício”).
ERRO MATERIAL – ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE – INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – DESCABIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Não demonstrado o alegado erro material mediante documentos ou registros contábeis válidos, não se admite a retificação das informações prestadas em GFIP. Alegar sem provar é o mesmo que não alegar.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO LANÇAMENTO – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO
A ausência de vício formal ou material relevante no lançamento afasta a alegação de nulidade. Inexistente cerceamento de defesa quando a empresa foi devidamente cientificada dos atos e teve oportunidade de se manifestar. Recurso voluntário conhecido, rejeitadas as preliminares e, no mérito, provido parcialmente para afastar a multa agravada de 225%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10240.721895/2015-35
ACÓRDÃO
2102-003.747 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE
MORAES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO FORA DO ESTABELECIMENTO DO
CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE NULIDADE – SÚMULA CARF No 6
É legítima a lavratura do auto de infração no local em que constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. Aplicação da
Súmula CARF no 6.
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOBRE PRORROGAÇÃO DO PROCEDIMENTO
FISCAL – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – SÚMULA CARF No 171
A ausência de entrega formal do demonstrativo de prorrogação do
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) não acarreta nulidade do
lançamento. Aplicação da Súmula CARF no 171.
INTERREGNO
SUPERIOR
A
60
DIAS
ENTRE
ATOS
FISCAIS
–
RESTABELECIMENTO DA ESPONTANEIDADE – ART. 7o, §2o DO DECRETO No
70.235/1972 – NÃO CONFIGURAÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA
A inatividade da fiscalização por mais de 60 dias restabelece a
espontaneidade do contribuinte, nos termos do art. 7o, §2o, do Decreto no
70.235/1972. Todavia, a ausência de atos corretivos dentro desse período
afasta os efeitos da denúncia espontânea.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA (225%) – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – SÚMULAS
CARF No 96 E 133
A aplicação da multa de ofício agravada exige demonstração inequívoca de
embaraço à fiscalização, dolo ou omissão dolosa do contribuinte. A simples
ausência de resposta à intimação, quando não compromete os trabalhos
fiscais, não justifica a majoração da penalidade. Aplicação das Súmulas
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.747 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721895/2015-35
2
CARF no 96 (“A não apresentação de livros e documentos não justifica o
agravamento da multa de ofício, quando tal omissão levou ao
arbitramento”) e 133 (“A falta de atendimento à intimação para prestar
esclarecimentos não justifica, por si só, a majoração da multa de ofício”).
ERRO MATERIAL – ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE – INEXISTÊNCIA DE
DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – DESCABIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Não demonstrado o alegado erro material mediante documentos ou
registros contábeis válidos, não se admite a retificação das informações
prestadas em GFIP. Alegar sem provar é o mesmo que não alegar.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO LANÇAMENTO – AMPLA DEFESA E
CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO
A ausência de vício formal ou material relevante no lançamento afasta a
alegação de nulidade. Inexistente cerceamento de defesa quando a
empresa foi devidamente cientificada dos atos e teve oportunidade de se
manifestar. Recurso voluntário conhecido, rejeitadas as preliminares e, no
mérito, provido parcialmente para afastar a multa agravada de 225%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para reduzir o percentual da
multa de ofício ao patamar básico de 75%, relativamente ao DEBCAD no 51.040.762-5. Apresentou
declaração de voto o conselheiro Cleberson Alex Friess.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto integral), Yendis
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.747 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721895/2015-35
3
Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Cleberson Alex Friess (Presidente). Ausente
o conselheiro José Márcio Bittes, substituído pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO

1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de aplicação de Autos de Infração,
fls. 158 a 201, em decorrência das conclusões do Relatório Fiscal de fls. 8 a 24, merecendo
destaque os seguintes trechos de referido relatório:

1.
Este Relatório Fiscal é parte integrante dos Autos de Infração DEBCAD(s) 51.040.760-9,
51.040.761-7, 51.040.762-5, 51.040.763-3 e 51.040.764-1, referente ao lançamento de contribuições
devidas à Seguridade Social, correspondentes às seguintes contribuições:

Contribuições sociais da empresa, incidentes sobre as remunerações dos segurados
empregados e contribuintes individuais;

Glosa de dedução indevida do Salário-Família e Salário-Maternidade;

Contribuições devidas à Seguridade Social correspondentes à parte da empresa para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre as remunerações dos segurados
empregados.
[...]
26.
Finalizada a instrução do procedimento fiscal, passamos à análise dos documentos
coletados e concluímos, ao final, que a SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCAÇÃO E CULTURA DR.
APARECIO CARVALHO DE MORAES não declarou em GFIPs todas as remunerações dos segurados a
seu serviço, efetuando as deduções do salário-família e salário-maternidade em valores superiores
aos constantes em folhas de pagamento.
27.
Do batimento entre as remunerações dos segurados empregados constantes nas folhas de
pagamentos (Manad) com as remunerações informadas nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), constatamos a existência
de segurados empregados com remunerações total ou parcialmente não declaradas em GFIP(s). As
remunerações declaradas e não declaradas estão relacionadas, por competência, no Anexo I deste
Relatório Fiscal.
28. No período fiscalizado, o Contribuinte informou nas GFIP(s) deduções de Salário-Família e
Salário-Maternidade em valores maiores que os constantes em folhas de pagamento. Intimado para
prestar esclarecimentos a respeito das diferenças, através do Termo de Intimação Fiscal 005/2015, o
contribuinte não se manifestou. Portanto, as diferenças entre os valores constantes em folhas de
pagamento e os informados em GFIP(s) foram glosados pela fiscalização por dedução de Salário-
Família e Salário-Maternidade indevida.
[...]
31. Sobre a totalidade ou diferença de contribuição social dos segurados empregados não declarada
e não recolhida, aplicou-se a multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), conforme
determina o inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/96. Sobre a totalidade de contribuição social dos
segurados contribuintes individuais apurada pela escrituração contábil da empresa, aplicou-se a
multa de ofício qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento), conforme determina o inciso I e
§1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96. Já sobre as glosas de deduções indevidas do Salário-Família e
Salário-Maternidade informadas em GFIP(s), aplicou-se a multa de ofício agravada e qualificada
(225%), conforme determina o inciso I e §§ 1o e 2o do artigo 44 da Lei no 9.430/96.

Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.747 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721895/2015-35
4
2.

Na fl. 332, consta Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal – TEPF, com
indicação da emissão dos Autos de Infração:

Resultado do Procedimento Fiscal
Documento
Período
Número
Data
Valor
AI
01/2011
12/2011
510407609
15/12/2015
885.981,07
AI
01/2011
12/2011
510407617
15/12/2015
536.465,62
AI
01/2011
12/2011
510407625
15/12/2015
2.996.459,44
AI
01/2011
12/2011
510407633
15/12/2015
194.483,67
AI
12/2015
12/2015
510407641
15/12/2015
19.257,83

3.
A empresa contribuinte interpôs impugnação, fls. 338 a 349, alegando a matéria já
sintetizada no âmbito do Acórdão de fls. 382 a 391, nos seguintes termos:

Inicialmente alega que não foi cientificada do objeto da auditoria apesar de ter recebido o
Termo de Início de Fiscalização.
Questiona o critério de ter sido eleita para ser selecionada para ser fiscalizada. Informa
que não recebeu atos relativos às prorrogações do procedimento fiscal previstos na
Portaria SRF 3.007/2001 e que a ação fiscal, iniciada em 2/9/2014, passou longos períodos
sem demonstrar continuidade.
Assim, todo o ato de fiscalização teria de ser invalidado.
Alega que o trabalho foi realizado fora da sede da empresa e que se assim tivesse sido,
todas as informações necessárias teriam sido obtidas para compreensão da fiscalização.
Todos esses fatos, portanto, lhe cercearam o direito de contraditório e ampla defesa,
causando-lhe prejuízo. Em seguida, alega que as causas motivadoras da autuação foram
devidas a erro material praticado pelos supervisores do contador responsável.
A administração da empresa não participa ou tem conhecimentos técnicos para verificar o
trabalho de apuração das contribuições em pauta. Entende que a falta de proximidade da
fiscalização prejudicou a busca da verdade material, tendo em vista os erros constatados.
Esclarece que todas as impropriedades que deram causa ao lançamento poderiam ter sido
sanadas de pronto pela empresa, se esta tivesse sido alertada quanto às divergências.
Alega que os lançamentos são relativamente pequenos quando comparados aos
recolhimentos mensais efetuados.
Não haveria de se falar em agravamento ou qualificação da multa em virtude de erros
materiais praticados pelos empregados que a confeccionam. E não há que se justificar o
agravamento pelo motivo lançado pelo autuante, uma vez que disponibilizou toda
documentação requerida. Também não se justifica qualificação na medida em que todos
os fatos geradores estava devidamente escriturados em sua contabilidade.
Não houve comprovação de que teria havido sorrateira busca em esconder em
contabilidade e demais documentos os fatos geradores, o que, aí sim, caracterizaria dolo.
Ao final, pede nulidade da autuação por cerceamento do direito de defesa, por decurso
dos prazos, ou cancelada por se tratar de mero erro material, ou, por último, seja aplicada
multa menos gravosa.

4.

A partir de referida impugnação, adveio o Acórdão DRJ/JFA no 09-59.402, fls. 382 a
391, datado de 27/04/2016, cujo dispositivo considerou procedente em parte a referida
impugnação interposta pelo sujeito passivo, nos termos assim ementados:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS

Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.747 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721895/2015-35
5

NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ESPONTANEIDADE. MULTA.

Não há nulidade na ação fiscal efetuada fora da sede da empresa autuada.
A fase de coleta de provas para eventual lavratura fiscal é essencialmente inquisitiva e não
contraditória.
Há recuperação de espontaneidade na inação da administração tributária pelo decurso de
tempo. A espontaneidade recuperada, não seguida de correção das desconformidades,
não impede o lançamento.

As multas qualificada e agravada têm lugar quando os fatos encontrados subsumem-se
aos requisitos para sua imposição. O lançamento com base na escrituração contábil não
caracteriza hipótese de qualificação de multa, em princípio.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

5.

Cinte do Acórdão de Impugnação, proferido pela DRJ, na data de 11/08/2016, fl.
394, a empresa contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em 09/09/2016, fl. 395, no âmbito do
qual adota a seguinte estrutura de tópicos e respectivos argumentos, em síntese:

a) em sede de preliminar, a recorrente defende a ocorrência de cerceamento
de defesa, por entender que os pedidos de intimação de documentos não
eram claramente delimitados (fls. 397), questionando ainda qual seria o
objetivo da ação fiscal, indicando que “todos os documentos que lhe foram
requisitados foram apresentados”; e que não teria recebido os documentos
relativos à prorrogação do procedimento fiscal; e que a fiscalização teria
sido omissa em não anexar qualquer termo ou documento entre o período
de 02/09/2014 a 18/12/2015, devendo-se observar o art. 7o, §2o, do
Decreto Federal no 70.235/1972, e implicar o resgate do seu direito à
espontaneidade (fl. 398); e que a auditoria teria sido realizada fora das
dependências da empresa, a qual somente teve conhecimento do seu
resultado, o que violaria o art. 10, do Decreto Federal no 70.235/1972;
b) quanto ao mérito, a recorrente defende que, por se tratar de erro material,
haveria de lhe ter sido oportunizada a possibilidade de retificação em 1a
instância; e, da necessidade de redução da multa para patamar menos
gravoso.

6.

Ao fim de seu Recurso Voluntário (fl. 405), a empresa contribuinte pede o
acolhimento de suas preliminares e o cancelamento dos autos de infração, e caso
persistam os crédito tributários, que lhe seja aplicada a multa menos gravosa, por
ausência de dolo.
7.

É o relatório, no que interessa ao feito.

Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.747 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721895/2015-35
6
VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
8.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto na data de
09/09/2016 (fl. 395), em decorrência da ciência da intimação ocorrida na data de
11/08/2016 (fl. 394).
9.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso
Voluntário.
Preliminares
Da alegação de cerceamento de defesa em virtude de ausência de objetivo da ação
fiscal e de falta de clareza quanto à sua delimitação
10.

A recorrente defende a ocorrência de cerceamento de defesa, por entender
que os pedidos de intimação de documentos não eram claramente delimitados (fls. 397),
questionando ainda qual seria o objetivo da ação fiscal, indicando que “todos os
documentos que lhe foram requisitados foram apresentados”.
11.

Relativamente à presente preliminar, necessário considerar que o Termo do
Início do Procedimento Fiscal, fls. 203 e 204, indica claramente a que se propõe o
procedimento fiscal, especialmente quanto ao período (01/01/2011 a 31/12/2011) objeto
de fiscalização e o tributo (contribuições previdenciárias) objeto de fiscalização.
12.

Rejeita-se, portanto, a preliminar suscitada, nesse tocante.
Da alegação de omissão quanto à não anexação de documentos por um período
superior a 60 dias.
13.

A recorrente entende que a fiscalização teria sido omissa em não anexar
qualquer termo ou documento entre o período de 02/09/2014 a 18/12/2015, devendo-se
observar o art. 7o, §2o, do Decreto Federal no 70.235/1972, e implicar o resgate do seu
direito à espontaneidade (fl. 398).
14.

Nesse tocante, relevante mencionar trechos do Acórdão recorrido, que se
encontram assim dispostos:
Aduz que nunca recebeu Demonstrativo de Emissão e Prorrogação de MPF,
determinado pela Portaria SRF 3.007/2001.
A esse respeito, vê-se que, realmente, o art. 13, §2o da Portaria SRF
3.007/2001 determinava a entrega do citado documento, contendo
informações sobre o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) emitido e as
prorrogações efetuadas.
Ocorre que a Portaria RFB 4.328/2005 revogou a portaria citada, tendo sido
revogada pela Portaria SRF 6.087/2005 que, por sua vez, foi revogada pela
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.747 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721895/2015-35
7
Portaria RFB 4.066/2007. Todas, no entanto, mantiveram em seus artigos 13, §2o,
a exigência da entrega do Demonstrativo de Emissão e Prorrogação do MPF.
A Portaria RFB 11.371/2007, revogando a anterior, no entanto, deixou de
estabelecer a necessidade da entrega do citado documento e a Portaria
RFB 3.014/2011, em vigor na época da ação fiscal e até o presente, da mesma
maneira que a anterior que revogou, não condicionou a continuidade da ação com
a entrega do Demonstrativo.
Dessa maneira, não há o vício inquinado pelo sujeito passivo.
Quanto ao prazo de 60 dias de demonstração da continuidade da ação
fiscal, de acordo com a previsão do art. 7o, §2o do Decreto 70.235/1972,
verifica-se que os termos cientificados ao sujeito passivo foram os seguintes:
Termo de Início de Procedimento Fiscal
2/9/2014
Termo de Intimação Fiscal (TIF) 01
9/10/2014
TIF 02
6/11/2014
TIF 03
9/12/2014
TIF 1/2015
20/2/2015
TIF 2/2015
26/3/2015
TIF 3/2015
27/5/2015
Termo de Continuação de Proc. Fiscal
24/7/2015
TIF 4/2015
10/9/2015
TIF 5/2015
23/9/2015
TIF 6/2015
3/11/2015
Termo de Encerramento de Ação Fiscal
18/12/2015

Assim, a partir do dia 7/2/2015, não tendo a auditoria-fiscal cumprido a
determinação de indicar expressamente a continuação dos trabalhos, teve o
sujeito passivo a recuperação de sua espontaneidade até 20/2/2015, data de sua
nova intimação.
Não há, apenas pelo efeito da ausência de comunicação da autoridade
lançadora, nulidade no procedimento. Mas haveria a espontaneidade
recuperada pelo sujeito passivo com todos os efeitos daí resultantes.
Não consta dos autos, no entanto, nenhum fato praticado pelo impugnante até a
data de 20/2/2015 que devesse ser levada em consideração para avaliar a
ocorrência de denúncia espontânea, prevista no art. 1381 do CTN.

15.

Acerca da denúncia espontânea, assim dispõe o Código Tributário Nacional
– CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.

16.

De fato, tendo havido interregno de 73 dias, superior a 60 dias, é possível
crer que houve atraso na prorrogação do procedimento, o que não significa sugerir a sua
nulidade, embora conceda o direito à espontaneidade, enquanto não fosse regularizada a
prorrogação.
17.

A respeito, veja-se o seguinte precedente do CARF:
ESPONTANEIDADE READQUIRIDA.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.747 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721895/2015-35
8
A espontaneidade é readquirida após escoado o prazo de 60 dias, previsto no art.
7% § 2° do Decreto n° 70.235, de 1972, sem que outro ato escrito indique
prosseguimento dos trabalhos.
(Acórdão no 1301002.058 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 09 de
junho de 2016)
18.

Isso se deve ao fato de que o art. 7o, §2o, do Decreto Federal no
70.235/1972, não indica se tratar de nulidade em caso de não prorrogação tempestiva,
mas sim de interregno de tempo associado à espontaneidade, ressaltando-se ainda que o
art. 59 de referido Decreto, que trata das nulidades, não se demonstra aplicável ao
presente caso concreto, por não veicular qualquer uma de suas hipóteses.
19.

Por todo o exposto, e, considerando o não exercício da espontaneidade por
parte da empresa contribuinte, no âmbito do presente processo, rejeita-se a preliminar
suscitada nesse tocante.
Da alegação de omissão quanto à não comunicação à empresa acerca das
prorrogações
20.

A recorrente argumenta pela ocorrência de cerceamento por não ter havido
comunicação à empresa acerca das prorrogações da fiscalização.
21.

No entanto, tal comunicação acerca das prorrogações era exigível somente
até 2007, vez que a Portaria SRF no 6.087/2005 revogou tal exigência anteriormente
contida na Portaria SRF no 3.007/2001.
22.

Por sua vez, a Portaria SRF no 4.066/2007 revogou a Portaria SRF no
6.087/2005, e, de igual modo, não exigiu a apresentação à empresa de comunicação de
prorrogação de procedimento fiscal, de acordo com a Súmula 171 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) determina que irregularidades na emissão,
alteração ou prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) não resultam na
nulidade do lançamento.
23.

Rejeita-se, portanto, a preliminar suscitada, nesse tocante.
Da alegação de que a auditoria teria sido realizada fora das dependências da
empresa e que somente tomou conhecimento do seu resultado.
24.

A recorrente busca defender que o fato de auditoria ter sido realizada fora
das dependências da empresa, implicaria nulidade dos autos, sobre a qual somente teve
conhecimento do seu resultado, o que violaria o art. 10, do Decreto Federal no
70.235/1972, que assim dispõe:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.747 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721895/2015-35
9
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
25.

A recorrente interpretou referidos dispositivos como sendo obrigatória a
lavratura da infração na sede da empresa, em que pese não seja essa a literalidade da
norma.
26.

Referido dispositivo deve ser interpretado à luz da Súmula no 6 do CARF,
que assim dispõe:
Súmula CARF no 6: É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi
constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
27.

Disso decorre que local e estabelecimento são institutos diversos, estando o
local associado ao domicílio em que se encontre o estabelecimento, o que afasta a
argumentação da recorrente no sentido de que a lavratura deva se dar no
estabelecimento do contribuinte.
28.

Rejeita-se, portanto, a preliminar suscitada, nesse tocante.
Mérito
Da alegação de erro material e da possibilidade de retificação de obrigações
acessórias
29.

A recorrente alega que o caso concreto deveria ser tratado como erro
material, fl. 404.
30.

Precedentes do CARF indicam a possibilidade de retificação de obrigações
acessórias, quando comprovado erro material, a exemplo do Acórdão CARF no 1003-
001.445, que tratou de erro de preenchimento de obrigações acessórias.
31.

No entanto, apesar de ter alegado “erro material”, a empresa contribuinte
não apresento documentação e/ou escrituração hábil e apta à comprovação do erro
material, o que, caso tivesse sido comprovado, ensejaria a possibilidade de retificação
das obrigações acessórias.
32.

Assim, argumentar e não provar, é o mesmo que não argumentar, à luz dos
precedentes do CARF, a exemplo dos seguintes:
“Alegar e não provar, sem trazer nada para contrariar o trabalho existente é o
mesmo que não alegar.”
Acórdão no 2202-01.673 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 15 de maio
de 2012
***
“Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.”
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.747 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721895/2015-35
10
Acórdão no 2202-008.151 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de 08 de abril de 2021
***
“Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.”
Acórdão no 2202-009.741 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de 04 de abril de 2023

33.

Não merece provimento, portanto, o argumento de a exação decorrer de erro
material por parte da empresa contribuinte.
Da alegação da necessidade de imposição de multa menos gravosa
34.

A empresa alega a necessidade de afastamento da multa agravada, por
ausência de intenção no cometimento da infração (fl. 404), nos seguintes termos:
Está claro no próprio texto que embasou a j Auditor, para lançar a Multa de Ofício
Agravada e Qualificada, que se sustenta em uma análise comparativa singela
entre os valores mensalmente pagos pela empresa à época, com as deduções
que deram origem ao lançamento suplementar, quando diz:
"A multa agravada justifica-se pelo fato de que foi deixado de
prestar esclarecimentos a respeito da diferença entre a dedução de
família e Salário Maternidade informados em Guia de Recolhimento
de Informações à Previdência Social GFIP e os valores pagos em
Folha de Pagamento (Manad), conforme Termo de Intimação n.
005/2015."
É totalmente fantasiosa a justificativa do Sr. Auditor para embasar o agravamento
da multa de ofício, o simples fato de que a empresa intimada não esclareceu o
que o mesmo já tinha conhecimento, relatórios, folhas de pagamento e arquivos
solicitados, contendo informações, sempre que solicitados, foram atendidas pela
empresa.
A multa de ofício tem o caráter educativo/punitivo, não concordando com o
percentual aplicado sobre o imposto devido. Nesse caso, como ficou
demonstrado, houve apenas erro material.
Está demonstrado documentalmente que a empresa teve acesso a todos os
documentos e informações necessários para o trabalho, sem nenhum embaraço
por parte da empresa, aliás, sempre com cordialidade e presteza nas informações.
Nessa mesma linha, não há o que se falar em multa qualificada, pois não está
demonstrada inequivocadamente que houve má-fé ou intenção de suprimir
contribuição previdenciária, o fato de não ter sido recolhido as contribuições dos
autônomos, como assim consignado pelo auditor:
"Multa qualificada pela comprovação da ação dolosa do contribuinte,
ao deixar de declarar nas GFIPs as remunerações dos autônomos
prestadores de serviços e, quando intimado, deixou de apresentar os
pagamentos e/ou recibos de pagamentos..."
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.747 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721895/2015-35
11
35.

No entanto, o DEBCADs no 51.040.761-7, com multa qualificada em 150%,
fora reduzida para 75% conforme decisão da DRJ, posicionamento na qual mantenho a
sua integralidade, em assertivo julgado.
36. No tocante ao Auto de Infração correspondente ao DEBCAD no
51.040.762-5, no qual foi aplicada multa de ofício qualificada e agravada no percentual de
225%, sob o fundamento de que a contribuinte teria deixado de atender a intimações da
autoridade fiscal, impõe-se a reanálise crítica da penalidade, em face da ausência dos
pressupostos fáticos e jurídicos exigidos para a sua imposição.

37. Consoante disposição do art. 44, inciso I, § 2o, da Lei no 9.430/96, a
majoração da multa de ofício de 75% para 112,5% ou 225% pressupõem o não
atendimento, no prazo legal, de intimação fiscal para prestar esclarecimentos ou
apresentar documentos, arquivos digitais e sistemas de que trata a legislação aplicável.
Trata-se de norma sancionatória de natureza excepcional, cuja interpretação deve ser
restritiva, conforme impõe o art. 112 do Código Tributário Nacional, especialmente no que
se refere à extensão dos efeitos do comportamento imputado ao sujeito passivo e à
natureza da penalidade cominada.

38.

No caso concreto, verifica-se que a inércia da contribuinte quanto ao
cumprimento das intimações não implicou embaraço à constituição do crédito
tributário, tampouco obstruiu ou frustrou os trabalhos da fiscalização. Pelo
contrário, o Relatório Fiscal demonstra que a apuração foi realizada com base em
elementos colhidos pela própria autoridade administrativa, a partir de fontes acessórias e
cruzamento de informações disponíveis nos sistemas da Receita Federal, sem prejuízo da
atividade fiscalizatória. Logo, a ausência de resposta às intimações não gerou
qualquer comprometimento do procedimento fiscal, o que retira a justificativa
fático-normativa necessária à aplicação da penalidade agravada.

39. Cabe rememorar que o exercício do poder sancionador do Estado no campo
tributário deve observar os princípios constitucionais da legalidade estrita, da
proporcionalidade e da vedação ao confisco (art. 150, inciso IV, da CF/88), de modo que o
arbitramento de penalidades não pode ser utilizado como mecanismo de punição
desmedida, tampouco de intimidação indireta ao contribuinte. A aplicação desarrazoada
da multa qualificada e agravada transborda os limites da razoabilidade e compromete a
finalidade pedagógica da sanção, degenerando em viés punitivista incompatível com o
regime jurídico-tributário nacional.
40. Ainda nesse sentido, é oportuno registrar o recente posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 2.150.276/SP, de relatoria do
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.747 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721895/2015-35
12
Ministro Francisco Falcão, em que se reiterou a necessidade de motivação adequada e
individualizada para a imposição de penalidades qualificadas, bem como a
impossibilidade de sua aplicação simultânea com outros agravantes, na ausência de fatos
autônomos e específicos que a justifiquem.
41. Portanto, ausente qualquer substrato fático que demonstre dolo, fraude ou
evidente embaraço à fiscalização por parte da contribuinte, mostra-se indevida a
majoração da multa de ofício para 225%, devendo ser reconhecida sua aplicação
indevida, preservando-se, assim, a coerência do sistema sancionatório e o respeito aos
direitos fundamentais do contribuinte.
42. Destaco a importantes súmulas do CARF 133 e 96, para não ter equívoco do
que foi alegado acima, vejamos:
A Súmula 133 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
estabelece que a falta de atendimento a uma intimação para prestar
esclarecimentos não justifica o agravamento de uma multa de ofício
A Súmula 96 do CARF estabelece que a falta de apresentação de livros e
documentos não justifica o aumento da multa de ofício, quando essa
omissão levou ao arbitramento dos lucros
38.

Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para manutenção do
DEBCADs no 51.040.761-7 no patamar de 75% multa e afasto integralmente a aplicabilidade da
multa de 225% no DEBCAD no 51.040.762-5.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess
Convém dizer breves palavras sobre as razões pelas quais acompanhei o voto do I.
Relator.
Quanto à multa de ofício, a fiscalização majorou a penalidade em duas situações:
(i) AI no 51.040.761-7: referente às remunerações de contribuintes
individuais apuradas na escrita contábil (multa de 150%); e
(ii) AI no 51.040.762-5: relativo à glosa de deduções indevidas de salário
família e salário maternidade (225%).
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.747 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721895/2015-35
13
Extrai-se as justificativas do Termo de Verificação e Constatação Fiscal, segundo o
qual (fls. 21):
(...)
32. A multa agravada justifica-se pelo fato de a empresa ter deixado de prestar
esclarecimentos a respeito da diferença entre a dedução do salário-família e
Salário Maternidade informados em Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP(s) e os valores pagos em Folhas de
Pagamento (Manad), conforme Termo de Intimação Fiscal no 005/2015, e,
qualificada pela comprovação da ação dolosa do contribuinte, ao deixar de
declarar nas GFIP(s) as remunerações dos contribuintes individuais apuradas pela
fiscalização através da conta contábil 4.1.1.01.023 – prestação de Serviços
autônomos, e quando intimada deixou de apresentar as Folhas de Pagamento
e/ou recibos de pagamento e, ainda, ao inserir em GFIP's deduções indevidas do
Salário-família e Salário Maternidade reduziu, deliberadamente, o valor devido e
o subsequente recolhimento de sua obrigação tributária para com a Seguridade
Social, o que configura a conduta ilegal do mesmo.
(...)
(Destaque do Original)
O acórdão de primeira instância reduziu para 75% o percentual da multa de ofício
do AI no 51.040.761-7, em razão do fundamento fático apontado pela fiscalização não justificar a
imposição da multa qualificada. Por outro lado, manteve a penalidade de 225% no AI no
51.040.762-5 (fls. 389/391).
Pois bem.
Quanto ao agravamento da penalidade, decorreu da falta de atendimento à
intimação para prestar esclarecimentos acerca das diferenças identificadas entre os valores das
deduções de salário família e de salário maternidade constantes das folhas de pagamento e
aqueles informados em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP).
Todavia, em relação ao art. 44, § 2o, inciso I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, a interpretação literal não se mostra a mais adequada.
Com efeito, o aumento de metade de percentual da multa é justificado quando a
falta de atendimento pelo sujeito passivo à intimação para prestar esclarecimentos tem como
consequência algo que vai além do próprio lançamento de ofício das contribuições devidas, sobre
o qual a lei já impõe a aplicação de penalidade.
No caso em apreço, a falta de esclarecimentos sobre os valores de salário família e
salário maternidade motivou, por si só, o lançamento fiscal, visto que não restaram comprovadas
as deduções em GFIP.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.747 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721895/2015-35
14
A propósito, cuida-se de hipótese semelhante àquela do enunciado da Súmula CARF
no 96:
Súmula CARF no 96
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros.
Relativamente à qualificação da multa, a autoridade fiscal se limitou a dizer que o
contribuinte inseriu deduções indevidas de salário família e salário maternidade em GFIP, com o
propósito deliberado de reduzir o montante devido a título de contribuição previdenciária. Nada
mais.
A autoridade fiscal não se referiu às diferenças expressivas no montante dos
benefícios previdenciários, quando comparados os valores da folha de pagamento e GFIP.
Realmente, a diferença de dedução mensal do salário maternidade não é significativa, ao contrário
das deduções de salário família. No entanto, em ambos os casos, a fiscalização aplicou a
penalidade em seu grau máximo, indistintamente (fls. 390).
Disso tudo, é de se concluir que a motivação fiscal para a imposição da multa
qualificada foi tão somente a dedução indevida de valores em GFIP e, dessa maneira, insuficiente
para justificar a exacerbação do percentual da penalidade.
Em síntese, cabe dar parcial provimento ao recurso voluntário para reduzir o
percentual da multa de ofício ao patamar básico de 75%, relativamente ao lançamento no
51.040.762-5.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 431
DF CARF MF
Original